Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DAS MENORES. DESCUMPRIMENTO AO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. O princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente previsto no artigo 227 da Constituição Federal orienta que a guarda e a convivência devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança e sua possível fixação ou alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negligenciados.
3. Eventual descumprimento de cláusula de visitação deve ser imediatamente comunicado ao Juízo de modo a se realinhar as medidas previamente estabelecidas, não configurando, à mingua de comprovação inequívoca, a alienação parental.
4. No caso em exame, tratando-se de infantes com menos de 6 (seis) anos de vida, a prudência determina a manutenção da r. decisão, até que haja o necessário contraditório, assim como a oitiva dos envolvidos, visando à solução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.